Tribunal: TJSP
Processo: 1501722-80.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade da sentença pela ausência de individualização da dosimetria da pena – Afastamento – Apelo da defesa postulando a absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Autoria e Materialidade comprovadas – Pena e regime prisionais adequadamente fixados – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501722-80.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante GABRIEL
SUARDI MATIOTA FRIGE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), GRASSI NETO E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501722-80.2019.8.26.0405 -Voto no 2198
2
VOTO No 2198
APELAÇÃO No 1501722-80.2019.8.26.0405
COMARCA: Osasco
APELANTE: Gabriel Suardi Matiota Frige
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: Dra. Marcia De Mello Alcoforado
Herrero
ROUBO
MAJORADO

Sentença
condenatória

Preliminar de nulidade da sentença pela ausência de
individualização da dosimetria da pena Afastamento
Apelo da defesa postulando a absolvição por insuficiência
probatória
Impossibilidade
Autoria e Materialidade
comprovadas Pena e regime prisionais adequadamente
fixados
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA
DEFESA NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de Apelação criminal interposta por
Gabriel Suardi Matiota Frige contra a r. sentença de fls. 148/155, cujo
relatório é adotado, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
declarando o apelante como incurso no art. 157, § 2oA, inciso I, por duas
vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, condenando-o à
pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, no
valor unitário mínimo.
Nas razões de seu recurso (fls. 175/190), a
defesa afirma, preliminarmente, que a sentença deve ser anulada diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501722-80.2019.8.26.0405 -Voto no 2198
3
da não individualização da dosimetria da pena. A sentença, em
descompasso com o que preceitua o art. 68 do Código Penal, deixou de
observar o sistema trifásico de aplicação da pena. O prejuízo é
manifesto, porquanto a inobservância do sistema em questão inviabiliza
o exercício da ampla defesa. No mérito, requer a absolvição por
insuficiência probatória. Não foram observadas as formalidades do
artigo 226 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o
afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, fixação de
regime inicial diverso do fechado, aplicação do artigo 387, §2o, do
Código de Processo Penal
O recurso foi regularmente processado e
respondido (fls. 196/203).
Opinou a D. Procuradoria-Geral de Justiça pelo
não provimento do recurso defensivo (fls. 223/227).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 20 de março de
2019, por volta das 16h30min, na Avenida Cruzeiro do Sul, no 1547,
Rochdale, na Cidade e Comarca de Osasco, o ora apelante Gabriel
Suardi Matiota Frige mediante grave ameaça, exercida com emprego de
arma de fogo contra a vítima Jaiane Nicole Soares, subtraiu, para si,
cerca de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em dinheiro, pertencentes à
empresa MH Horti Fruti.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501722-80.2019.8.26.0405 -Voto no 2198
4
Preliminarmente, a Defesa alega que a sentença
deve ser anulada diante da não individualização da dosimetria da pena.
Ocorre, porém, que da simples leitura da
sentença o Juízo a quo deixou claro a todo momento que ocorreram dois
roubos a duas vítimas distintas, sendo que, no momento da dosimetria,
ele demonstrou que os aumentos deveriam ser realizados em ambas as
penas, que acabaram por ser idênticas. Veja que na primeira fase da
dosimetria o Magistrado deixa evidente que fixou a pena-base “para
cada roubo”' no seu mínimo legal, não havendo que se falar em falta de
individualização da pena.
Sendo assim, após as penas de ambos os roubos
terem sido idênticas, o Juízo aplicou o artigo 70 do Código Penal e
aumentou um sexto em uma delas, referente ao concurso formal, não
havendo irregularidades no cálculo penal.
Desta forma, a preliminar deve ser afastada.
No mérito, o recurso da Defesa não comporta
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501722-80.2019.8.26.0405 -Voto no 2198
5
O réu, interrogado em Juízo, confessou os
crimes, dizendo que, no momento da abordagem, estava em sua
residência e não resistiu à prisão, sendo que na Delegacia admitiu os
fatos e pediu desculpas à vítima. Pontuou que foi processado
anteriormente, porém, acabou absolvido, e que trabalhava descarregando
caminhão.
Por sua vez, a vítima, em juízo, forneceu as
características físicas do assaltante, dizendo que ele era claro, tinha a
altura dela e uma tatuagem no pescoço (visível), e reconheceu o Réu,
com certeza, como o autor do roubo. Esclareceu que ele chegou no local
com um revólver e anunciou o assalto, apossando-se do dinheiro do
caixa, subjugando pessoa da fila e, ao final, tomando o celular da
declarante. Disse, também, que deixou o local de trabalho porque se
sentiu intimidada pela namorada de Gabriel. Confirmou que as imagens
foram gravadas e entregues à Polícia.
A respeito da relevância dos depoimentos da
vítima, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova,
vale conferir julgados desta Corte:
“ROUBO MAJORADO. Concurso de pessoas. Pretensão à absolvição
por falta de provas. Inadmissibilidade. Sólidas provas de caráter
material e da autoria. Declaração da vítima que é de relevo e prevalece
sobre a negativa apresentada pelos réus em Juízo. Por sinal, revelação
essa que faz claro acerca de grave ameaça e concurso de pessoas.
Condenações mantidas. Reajuste à pena imposta a um desses acusados,
porém, que se faz necessário. Recurso provido apenas para esse fim.”
(Apelação no 0035726-81.2012.8.26.0562, Rel. Des. Encinas Manfré, j.
15/08/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501722-80.2019.8.26.0405 -Voto no 2198
6
“APELAÇÃO ROUBO QUALIFICADO TENTADO AUTORIA E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS

ABSOLVIÇÃO

Impossibilidade: Reconhecido pela vítima, há prova suficiente a
embasar, não só a edição, como a manutenção do decreto de rigor que
fica mantido. APELAÇÃO
PALAVRA DA VÍTIMA
VALOR: A
palavra da vítima representa viga mestra da estrutura probatória e sua
acusação firme e segura com apoio em outros elementos de convicção
autoriza o édito condenatório. Recurso improvido.” (Apelação no
0028488-29.2011.8.26.0050, Rel. Des. J. Martins, j. 01/08/2013).
Destaca-se que não houve demonstração, nem
sequer menção, de que a vítima tivesse algum motivo para acusar o
apelante de forma injusta e inverídica.
A testemunha Rogério Arrais Bezerra, policial
militar, disse que estava em patrulhamento juntamente com seu parceiro
quando se deparou com o réu. Gabriel tinha as mesmas características -
especialmente a tatuagem - de um indivíduo com tatuagem de
metralhadora no pescoço que estava cometendo vários roubos na região
de Osasco. Com a suspeita, houve a abordagem e nada de ilícito foi
encontrado. Mas, com o apoio de colegas de serviço, o depoente se
dirigiu ao local dos fatos e constatou, vendo as filmagens da câmera de
segurança do estabelecimento (quando do roubo), que o réu era o
roubador. A vítima o reconheceu.
No mesmo sentido, foi o depoimento do
policial militar Filipe Pacheco Almeida Marinho. Disse que prendeu o
réu dias depois dos fatos após abordá-lo por ter as mesmas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501722-80.2019.8.26.0405 -Voto no 2198
7
características de um indivíduo com tatuagem de arma no pescoço que
praticava roubos em Osasco e, acessando as imagens gravadas pelo
comércio vítima, constatar que era o réu ali filmado. A vítima
reconheceu Gabriel.
Cumpre ressaltar que os depoimentos dos
policiais devem, sim, ser levados em consideração, mesmo porque o
acusado não comprovou que estes pudessem ter qualquer interesse em
prejudicá-lo. Nada há, enfim, que enfraqueça o valor probatório das
detalhadas declarações destas testemunhas.
E não existe impedimento algum para que os
depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência sejam utilizados na
fundamentação da decisão condenatória, conforme já decidido pelo C.
STJ: “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor
sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais
depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta
Corte e do Supremo Tribunal Federal” (STJ, Habeas Corpus no
149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 04.05.2011).
Nesse ritmo, verifica-se que toda a prova oral
colhida durante a instrução corrobora, efetivamente, o descrito na
denúncia. Não se trata aqui, meramente, de atribuir caráter absoluto à
admissão de culpa pelo réu, mas, sim, de atribuir valor a todo o conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501722-80.2019.8.26.0405 -Voto no 2198
8
probatório erigido nos autos.
Desnecessária, neste caso, a juntada aos autos
das imagens das câmeras de segurança, pois a palavra da vítima e os
depoimentos das testemunhas, juntamente com a confissão do réu, foram
suficientes para a condenação.
Quanto ao reconhecimento pessoal levado a
efeito pelas vítimas na audiência judicial, cumpre salientar que, por ter
se dado sob o crivo do contraditório, é sabidamente prescindível o
procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal.
Ademais, meramente ad argumentandum, vale observar que, mesmo na
etapa policial, a previsão relativa a tal procedimento se trata de simples
recomendação, sem natureza absoluta. Com efeito, o inciso II do
referido artigo dispõe que “a pessoa, cujo reconhecimento se pretender,
será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem
qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o
reconhecimento a apontá-la” (grifei). Deveras, a expressa ressalva (“se
possível”) revela claro abrandamento albergado pelo legislador, com o
intuito de não permitir que um formalismo exacerbado impeça, quando
por algum motivo não for viável segui-lo em dado momento, a
concretização de providência tão relevante, como o é a de apresentar o
ofensor à pessoa vitimada para que esta confirme, ou não, se tratar,
realmente, de quem praticou o ato focalizado.
Nesse rumo já se pronunciou o C. Superior
Tribunal de Justiça, em julgado relatado pelo E. Min. Gilson Dipp:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501722-80.2019.8.26.0405 -Voto no 2198
9
“Não se reconhece ilegalidade no posicionamento do réu
sozinho para o reconhecimento, pois o art. 226, II, do
Código de Processo Penal, determina que o agente será
colocado ao lado de outras pessoas que com ele tiverem
semelhança 'se possível', sendo tal determinação, portanto,
recomendável mas não essencial” (H.C. no 7.802/RJ, Rel.
E. Min. Gilson Dipp, j. 20/05/1999, v.u.).
Confira-se, também, o entendimento desta
Corte, ao decidir questão semelhante:
“Roubo mediante concurso de pessoas. Absolvição por
insuficiência de provas. Inadmissibilidade. Sólidos os
demonstrativos de caráter material e relativos à
autoria. Reconhecimento pessoal pela vítima que é de
consideração. Critérios estabelecidos no artigo 226 do
Código de Processo Penal que, se possível, devem ser
observados. Convergentes os depoimentos dos policias
militares. Negativa de autoria do réu isolada em
relação ao conjunto probatório. Comprovada a causa
especial de aumento de pena prevista no artigo 157,
parágrafo 2o, II, do Código Penal. Correta a dosimetria
da pena. Ajustado o regime inicial semiaberto aplicado
a esse recorrente. Manutenção da respeitável sentença.
Recurso improvido, portanto.
“[...] Considera-se, outrossim, não ter peso alegação
da ilustre defesa tendente à desconsideração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501722-80.2019.8.26.0405 -Voto no 2198
10
reconhecimento pessoal feito na Delegacia de Polícia,
mormente porquanto o disposto no inciso I do artigo
226 do Código de Processo Penal não consubstancie
imposição, mas sim, recomendação ao julgador.”
(Apelação no 0036616-04.2012.8.26.0050, Rel. Des.
Encinas Manfré, j. 13/06/2013).
Da mesma forma, no plano doutrinário,
preleciona Damásio E. de Jesus (in Código de Processo Penal Anotado,
25a edição, Editora Saraiva, p. 228):
“Ausência de colocação do agente junto a outras
pessoas (inciso II): Não anula o ato, uma vez que a disposição
determina essa medida “quando possível” (RT 711/311). O
mesmo se dá quando são colocadas ao lado do réu pessoas que
não possuem compleição física assemelhada à dele (RJTACrimSP
46/297)”.
Mas, no caso concreto ora em tela, tem-se,
além de tudo, que o reconhecimento externado pela vítima foi reiterado,
em face do réu, pessoalmente, em juízo, com total convicção e
segurança, sob o crivo do contraditório, com todas as garantias para a
Defesa.
Deveras, em audiência, a vítima foi categórica
a respeito, perante o MM. Juiz, evidenciando certeza, de modo que,
destarte, não paira dúvida alguma quanto à regularidade e
espontaneidade de suas manifestações.
Assim, a despeito do que alega o apelante, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501722-80.2019.8.26.0405 -Voto no 2198
11
há nenhum elemento nos autos que possa levar à conclusão de que o
aludido reconhecimento não mereça credibilidade, pois é inegável que o
reiterado reconhecimento do réu, pela ofendida, como autor do crime em
tela foi positivo e hígido.
A majorante do crime de roubo, descrita na
denúncia, também restou comprovada, conforme acima demonstrado ao
serem analisados os depoimentos judiciais das ofendidas.
O conjunto probatório não deixa dúvidas de
que houve ameaça exercida com emprego de arma de fogo, conforme
confirmado expressamente pela vítima, não sendo necessária a
apreensão de arma e nem a sua submissão à perícia para que se possa
reconhecer a majorante. Acerca da desnecessidade de apreensão ou
perícia da arma em caso de roubo qualificado pelo seu emprego, a
jurisprudência é segura:
"É aplicável a majorante prevista no art. 157, § 2o,
inciso I, do CP, ainda que a arma de fogo não tenha sido
apreendida e periciada, desde que existam outros
elementos probatórios que confirmem a sua efetiva
utilização
no
crime
(Precedentes)"
-
(STJ-HC
83.479/DF,
ReL.
Ministra
JANE
SILVA
(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG),
QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2007, DJ
01/10/2007 p. 344).
“Roubo duplamente qualificado pelo emprego de arma
de fogo e concurso de agentes - Materialidade e autoria
comprovadas
-
Reconhecimento
das
vítimas
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501722-80.2019.8.26.0405 -Voto no 2198
12
Absolvição - Impossibilidade. Roubo - Qualificadora do
concurso de pessoas devidamente comprovadas pelas
declarações da vítima - Afastamento Impossibilidade.
Ausência da apreensão da arma - Desnecessidade -
Emprego de revólver confirmado pelas vítimas -
Suficiência para caracterizar a qualificadora. Pena-base
fixada acima do mínimo legal, em face da existência de
ato infracional e prejuízo causado as vítimas, posto que
a res não foram recuperadas - Inadmissibilidade - Pena-
base reduzida. Penas - Exclusão de 2/5 em face do
reconhecimento das duas qualificadoras (emprego de
arma de fogo e concurso de agentes) - Admissibilidade -
Redução para 3/8 por melhor atender a temibilidade e
reprovação da conduta do réu. Regime prisional inicial
fechado que foi bem justificado - Mantido - Apelação
do réu parcialmente provida”
(TJSP - Apelação
Criminal com Revisão 990081154684 / Poá - 16a
Câmara de Direito Criminal - julgamento: 03/03/2009 -
Data de registro: 03/04/2009 - Relator: Desembargador
Pedro Menin).
"Em sede de crime de roubo, a declaração da vítima é
prova suficiente ao reconhecimento da qualificadora de
emprego de arma, ainda que o instrumento não seja
apreendido” (RJTACRIM 43/402).
No caso em tela, o uso de arma de fogo foi da
essência da empreitada, pois está claro que graças a isto é que se logrou
subjugar a vítima
Portanto, não há que se falar em insuficiência
probatória neste coerente e harmônico conjunto, rejeitando-se, assim, as
ponderações do apelante em contrário do ora exposto. Note-se que a
prova produzida nos autos não deixa dúvida alguma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501722-80.2019.8.26.0405 -Voto no 2198
13
Diante deste contexto, a condenação do
apelante era mesmo de rigor, não sendo caso de absolvição por
insuficiência probatória, conforme deseja a Defesa.
Passa-se à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no
mínimo legal para ambos os roubos.
Na
segunda
fase,
foi
reconhecida
a
circunstância atenuante da menoridade relativa, mas mantida a pena na
base diante do entendimento da Súmula no 231 do Superior Tribunal de
Justiça.
Na terceira fase, diante da causa de aumento
pelo emprego da arma, as penas de ambos os crimes foram corretamente
aumentadas em 2/3 (dois terços).
Ainda na derradeira fase, considerando a
existência de duas vítimas, foi aplicado o concurso formal de delitos,
sendo a pena aumentada em 1/6 (um sexto), alcançando-se a reprimenda
de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem
como o pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, a teor do que dispõe
o artigo 73 do Código Penal.
O regime fechado realmente se impunha, único
compatível com a gravidade do crime. O apelante, mediante uso de arma
de fogo subtraiu o bem da vítima pessoa física e o dinheiro da pessoa
jurídica. O fez dentro do estabelecimento comercial, a denotar ousadia,
desprezo pelas leis e certeza da impunidade. Mais grave ainda, há notícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501722-80.2019.8.26.0405 -Voto no 2198
14
de que a vítima deixou seu trabalho em decorrência de intimidação do
réu.
Ademais, o quantum da pena imposta é apenas
um dos fatores a ser considerado na imposição do regime inicial para o
cumprimento da pena.
Oportuno
recordar
que
a
jurisprudência
majoritária dos nossos Tribunais entende que “em se tratando do roubo,
o regime prisional será o fechado, pois tal crime, por si só, revela a
temibilidade dos agentes, a recomendar tratamento mais rigoroso,
pouco importando a primariedade e a ausência de antecedentes” (RJD,
23/337).
Assim já decidiu esta Colenda 9a Câmara de
Direito Criminal, em casos análogos:
“APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado e posse de
arma de fogo. Sentença condenatória. Apelam os réus.
PAULO ROBERTO busca a desclassificação para
receptação. HÉRCULES e NICOLAS a absolvição por
insuficiência
probatória.
NICOLAS
requer,
subsidiariamente, a redução da pena. JÉFFERSON
pretende a absolvição do roubo nos termos do artigo
386, incisos IV, V ou VII do Código de Processo Penal
e, quanto à posse de munição, por insuficiência de
provas. Se diverso o entendimento, requer a redução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501722-80.2019.8.26.0405 -Voto no 2198
15
da pena. Sem razão. Autoria e materialidade
devidamente
comprovados.
Provas
dos
autos
convergem para a responsabilização criminal dos
acusados e impõe suas condenações pelo roubo. Teses
defensivas vazias não encontram suporte nos autos.
Relato
das
vítimas
corroborado pelas demais
testemunhas imputam de forma categórica a prática de
roubo. Impossível a desclassificação. Posse de
munição. Projéteis encontrados no guarda-roupas do
acusado, em seu quarto, após ter informado aos
policiais sua localização. Penas bem dosadas.
Aumentos devidamente justificados não comportam
abrandamento. Fixado o regime fechado para todos os
acusados. Ausência de ofensa às súmulas 718 e 719 do
STF ou 440 do STJ. Recursos improvidos” (Apelação
Criminal no 0000604-53.2016.8.26.0663, Rel. Des.
Andrade Sampaio, j. em 12/04/2018).
“Apelação. Crimes de roubo majorado pelo concurso
de agentes. Recurso defensivo postulando somente a
redução da pena-base e a fixação do regime prisional
semiaberto. Impossibilidade. Exasperação da básica
com escorreita fundamentação. Pena bem fixada.
Circunstâncias do delito que impedem a fixação do
regime prisional intermediário. Regime inicial fechado
mantido. Recurso não provido” (Apelação Criminal no
0047580-80.2017.8.26.0050, Rel. Des. Sérgio Coelho,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501722-80.2019.8.26.0405 -Voto no 2198
16
j. em 12/04/2018).
Impossível a substituição da reprimenda por
restritivas de direitos, pois se cuida, aqui, de crime cometido com “grave
ameaça à pessoa” e a pena foi superior a quatro anos, incidindo as
vedações previstas no inciso I do art. 44 do Código Penal.
Descabe, igualmente, pleitear aqui regime
prisional mais brando com base na atual redação do art. 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, o que ora se destaca, quer à luz do invocado
princípio da suficiência da sanção, quer porque a consideração do tempo
de prisão provisória não prescindiria de demonstração cabal de bom
comportamento carcerário e de condições subjetivas favoráveis, tal
como se exige para a avaliação do cabimento de progressão. Se assim
não fosse, ficaria ferida de morte a lógica do sistema penal. E tal
demonstração não existe nos autos.
Importante anotar, ainda, que isso não impede
que o pleito de aplicação do raciocínio previsto no artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal seja formulado em sede de Execução Penal,
na qual poderão ser analisadas, se o caso, pretensões de detração da pena
e de eventual modificação de regime.
Nesse sentido o já decidido por esta Corte, no
julgamento da Apelação no 0005501-19.2013.8.26.0344, em 21/11/2013,
mediante Acórdão relatado pelo E. Des. Encinas Manfré:
“Aliás, é presente que '(...) em atenção ao disposto no art. 387, §2o, do
Código de Processo Penal, o tempo de pena decorrido não autoriza,
só por si, maior abrandamento do regime prisional. Não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501722-80.2019.8.26.0405 -Voto no 2198
17
desconsiderada a personalidade voltada à prática de crimes, já que o
apelante possui outras condenações criminais definitivas. A matéria
deverá ser analisada pelo Juízo das Execuções' (Trecho de aresto
desta Corte referente à apelação 0079650-29.2012.8.26.0050, relator
o desembargador Francisco Bruno, 10a Câmara de Direito Criminal,
julgamento em 23 de maio de 2013)”.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO A
PRELIMINAR ARGUIDA E NEGO PROVIMENTO ao recurso da
defesa, mantida a r. sentença guerreada por seus próprios fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora